Tribunal: TJBA
Processo: 8075710-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075710-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER

AGRAVADO: RESIDENCIAL VILLAGE INEMA

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
Nº
436 E DO TEMA
Nº
383 STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO COM A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra
a
decisão que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000, determinando a extinção parcial do feito, sob o fundamento de que o ISS seria tributo sujeito a lançamento por homologação, com termo inicial da prescrição na data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, na ausência de declaração do contribuinte, o crédito de ISS deve ser considerado constituído na data do vencimento da obrigação (lançamento por homologação) ou na data da notificação do lançamento de ofício, para fins de fixação do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento por homologação pressupõe declaração prévia do contribuinte, hipótese em que o crédito tributário se constitui com a entrega da declaração, nos termos da Súmula nº 436 e do Tema nº 383 STJ.

4. A inexistência de declaração do contribuinte impede a constituição do crédito por homologação, afastando a aplicação dos referidos entendimentos jurisprudenciais.

5. Na omissão do contribuinte, a Administração Tributária realiza o lançamento de ofício, nos termos dos arts. 142 e 149, II, do CTN, constituindo o crédito mediante notificação válida.

6. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do lançamento ao sujeito passivo, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

7. No caso, o crédito foi constituído em 24/08/2021 e a Execução fiscal foi ajuizada em 21/01/2022, não havendo decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 149, II, 150 e 174; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, Tema 383.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8075710-98.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador em que figuram como Agravante
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo
Agravada

a

RESIDENCIAL VILLAGE INEMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso.